Tribunal: STF
Processo: ARE 1551142
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À RESERVA DE PLENÁRIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FAZENDA PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA NA FORMA DO ARTIGO 535, IV DO CPC – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA APURAÇÃO DO REAL VALOR DEVIDO – CORREÇÃO DO MONTANTE CONFORME TEMA 905 DO STJ E STF NO RE 870947/SE - PRECEDENTES LOCAIS - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CORREÇÃO DA PERÍCIA – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – UNÂNIME.” (e-doc. 156, p. 1).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 97 da Constituição da República. Afirma que, “muito embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade dos arts. 502, 503 e 508, todos do CPC/2015, a decisão atacada de fato assim procedeu, eis que afastou na totalidade a incidência da sobredita legislação” (e-doc. 163).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que “as razões do presente Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas dos fundamentos do Acórdão atacado. Com efeito, no Recurso Extraordinário foram levantadas questões meritórias que não foram apreciadas pela Corte local” (e-doc. 170).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. O prequestionamento consubstancia a obediência aos estreitos limites em que estabelecida a competência do Supremo Tribunal Federal, outorgada pela Constituição da República no art. 102. 



     



    5. O debate prévio sobre a matéria constitucional é, pois, pressuposto à interposição regular do recurso extraordinário, porquanto, ao analisá-lo, o Pretório Excelso deve proceder a um cotejo entre a questão debatida no acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados. 



    6. O artigo 97 da Constituição da República, indicado como violado nas razões do recurso extraordinário, não foi objeto de prequestionamento. Não constou como fundamento de decidir e possíveis embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre a matéria, agora versada no recurso extraordinário. Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme o precedente abaixo:  



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022).



    7. Ainda que superado tal óbice, verifica-se que em nenhum momento houve desrespeito à cláusula de reserva de Plenário, porquanto o Tribunal a quo fundamentou sua decisão em precedente do Pleno desta Suprema Corte, o acórdão firmado no julgamento do RE nº 870.947/SE, leading case do Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral.



    8. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. ART. 93, IX, DA LEI FUNDAMENTAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ART. 97 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO EM PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 736 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Na hipótese, foram enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda. Violação não verificada. Precedentes. 2. O acórdão recorrido está fundamentado na Tese 736 da repercussão geral, segundo a qual “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. Havendo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, dispensável a submissão da arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial do Tribunal de origem, razão pela qual não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Magna ou em contrariedade à Súmula Vinculante nº 10/STF. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.498.437-AgR/PE, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 21/10/2024, p. 24/10/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.10.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFINIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO DO GRUPO OCUPACIONAL DA POLÍCIA CIVIL. DECRETO ESTADUAL REGULAMENTAR. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR 137/2008. DECRETOS 39.921/2013 E 44.469/2017. SÚMULAS 279 E 280. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10 E À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. 1. O acórdão recorrido, ao decidir a causa, realizou interpretação da legislação infraconstitucional local (LCE 137/2008 e Decretos 39.921/2013 e 44.469/2017), além de se apoiar nos fatos e provas dos autos (Súmulas 279 e 280 do STF), sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. 2. No entanto, faz-se necessário acrescentar ao fundamento da decisão agravada, no que tange à alegada ofensa à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição Federal, que incide, no caso, o óbice da Súmula 284 do STF, uma vez que o acórdão recorrido foi proferido pelo próprio Órgão Especial do TJ/PE, enquanto nas razões do apelo extremo, a Recorrente ressalta que, ao afastar o art. 6º da LCE 137/2008, não poderia o Tribunal de origem decidir a questão no seu órgão fracionário. 3. Além disso, ainda que assim não fosse, não há que se falar em ofensa à cláusula de reserva do plenário, pois a Corte a quo decidiu a questão dos autos com fundamento em precedente do Plenário desta Corte (MS 26.955, de relatoria da Min. Cármen Lúcia). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”



    (ARE nº 1.452.473-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/04/2024, p. 08/05/2024).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator